Tribunal: TJDFT
Processo: 0764515-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0764515-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WELLIS JAMES DE QUEIROZ TEIXEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - TEO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DO PROGRAMA NOTA LEGAL. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL "IN RE IPSA". MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:” declarar a inexistência de relação tributária entre a autora e o ente público quanto à Taxa de Execução de Obra - TEO relacionada ao imóvel situado na QR 315 Conjunto 13 Lote 13 - Samambaia/DF, devendo qualquer pendência ainda existente ser devidamente baixada, bem como condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais.” 3. Alega que no presente caso não restou vulnerado o direito do recorrido. Não se atingiu a honra ou boa fama através das palavras ou qualquer outro meio, não se ofendeu a integridade física ou se colocou o recorrido em risco de vida. Afirma que houve mero dissabor, muito comum no cotidiano moderno. Requer a improcedência da condenação em danos morais ou alternativamente a sua redução. 4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que seu "Score" teve a pontuação reduzida, impedindo de realizar negociações e não pode participar do sorteio do Nota Legal. Requer a manutenção da sentença. 5. A cobrança da Taxa de Execução de Obras - TEO é regulamentada pelo Decreto no 30.036/2009 que, em seus arts. 20 e 21, preconizam como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela Administração Pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de solo, no âmbito do Distrito Federal, com incidência, anual, a contar do início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de solo. 6. Restou comprovado nos autos que o Habite-se foi expedido em 24/04/2009, ID 57176821, porém, não conseguiu usufruir dos benefícios concedidos pelo Programa Nota Legal no ano de 2023, em razão de débito fiscal inscrito em dívida ativa referente ao mesmo débito de TEO, exercícios de 2014 a 2021 (ID. 57176836). 7. O recorrido teve o seu nome inscrito indevidamente na dívida ativa, tendo que despender tempo e recursos para se socorrer do Poder Judiciário, a fim de propor a presente ação, sem falar nos diversos constrangimentos sofridos em razão de ter o seu nome inscrito na dívida ativa indevidamente por vários anos, configurando dano moral "in re ipsa", haja vista o caráter público daquele cadastro. 8. Afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito na sentença, em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, especialmente a permanência da inscrição por vários anos. 9. Assim, os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do "quantum debeatur", sobretudo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o caráter pedagógico da medida, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos morais experimentados. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o incisos X, LIV, LV, LX e 93, IX da CRFB, sob o fundamento de que o acórdão recorrido ao manter a sentença de procedência na qual o condenou a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais para o recorrido violou o direito a indenização por danos morais. Sustenta ainda ausência de fundamentação para a referida condenação. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Com contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Inteligência do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional depende da análise da interpretação dada ao art. 373 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da arbitração dos danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal